Tribunal: TJSP
Processo: 2146583-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitoria. Perícia. Honorários periciais. Inversão do ônus da prova que não se confunde com inversão do ônus financeiro da perícia. Art. 95 do Código de Processo Civil. Ônus probatório que recai sobre a ré, ora agravada. Recurso provido.